Tribunal: TJDFT
Processo: 0731394-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENCARGOS FINANCEIROS DA MORA. ILICITUDE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO EXECUTADO. VULTOSO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VERIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil.
2. A modificação de cláusulas contratuais, sob a escusa de excesso de execução, não se refere à inexatidão material ou erro de cálculo, não cabendo por meio de decisão ex officio a alteração dos critérios de atualização dos valores executados, porquanto a oposição de Embargos à Execução é a forma adequada de manejar eventual defesa, nos termos do art. 914 do Código de Processo Civil.
3. Considerando-se a vultosidade da dívida exequenda, a vedação ao enriquecimento ilícito e a importância da busca pela verdade real em todos os casos envolvendo execuções, cabível a verificação dos cálculos, podendo o juiz valer-se da contadoria do juízo, conforme disposto no art. 524, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.